Tribunal: TJES
Processo: 5002490-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002490-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DE MEIRELLES KLEY

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002490-63.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
NEUZA DE MEIRELLES KLEY

EMBARGADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Adiro o relatório.

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição e omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

Nestes embargos de declaração,
NEUZA DE MEIRELLES KLEY
se insurge contra o acórdão ID 8357249, por meio da qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao apelo interposto em face da sentença que julgou improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores c/c dano moral ajuizada em face do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, ora embargado.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente a prova dos autos que comprova que a única movimentação de utilização do cartão de crédito foi de saque de empréstimo simples que a embargante acreditou ter contratado, sendo as demais cobranças relativas a tarifas, o que corrobora o entendimento de que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Como cediço, os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir as razões de decidir do aresto recorrido, as quais deverão ser objeto de recurso próprio, a depender da natureza da matéria discutida, se constitucional ou infraconstitucional.

Com essa premissa em mente e apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados, visto que, o voto condutor do julgado analisou sistematicamente os fatos e as provas encartadas aos autos, não subsistindo a contradição alegada pela embargante.

O colegiado concluiu, à unanimidade de votos, que “das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira”
.

Restou, ainda, consignado que “as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2. Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente, bem como documentos pessoais da autora, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude na contratação capitulada pelo banco apelado.

4. Além disso, conforme consignado pelo juiz sentenciante, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado.

5. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

6. Recurso desprovido.

Isso posto, não se verifica qualquer contradição, mas sim mero inconformismo da embargante.

Vale esclarecer que
“
a
contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do decisum embargado
ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa.
Trata-se, assim, da denominada contradição interna
” (TJ/ES. Embargos de Declaração nº
0013102-08.2015.8.08.0021. Terceira Câmara. Rel.:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DJe 29/10/2021), o que não se verifica no caso em comento.

Deve-se, ainda, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício de omissão ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou de forma clara a matéria trazida ao exame, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.